Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710320-78.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONGRUÊNCIA DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A natureza diversa entre os expedientes (monitória, embargos, exceção de pré-executividade, ação ordinária, etc.) em nada obsta o reconhecimento da litispendência, vez que a condição reclamada para sua existência é a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), qualquer que seja o procedimento. 2. Não há como alegar cerceamento de defesa se a parte devidamente citada no processo paradigma, quedou-se inerte exatamente quando poderia arguir toda matéria de direito, inclusive o presente pedido de inexigibilidade do débito que fundamenta o título executivo apresentado na ação monitória. 3. Concedida na primeira instância oportunidade para a parte se manifestar, tendo a citação operada de forma devida e a parte se silenciado, a sua insurgência contra decisões desfavoráveis deve ser manifestada perante o Tribunal através dos recursos e meios de impugnação previstos no ordenamento jurídico, sendo descabido tentar, por vias oblíquas, reabrir discussões sobre as quais já se encerrou a jurisdição do juízo a quo. 4. A matéria já apreciada em primeiro grau de jurisdição e remetida ao Tribunal está sujeita a preclusão, mormente quando decididas por meio de sentença, havendo impedimento a nova apreciação da mesma matéria em primeiro grau de jurisdição somente porque novos argumentos foram trazidos. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 337, §§ 1o e 3o, também do CPC, argumentando que o indeferimento da inicial, no caso, implica cerceamento de defesa, diante da não caracterização de litispendência no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o recuso, quanto à apontada ofensa ao artigo 337, §§ 1o e 3o, do CPC. Com efeito, ao reconhecer a litispendência no caso dos autos a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “A análise relativa à existência de litispendência é insuscetível de reapreciação em sede de Recurso Especial, por força do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.080.108/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012